Tribunal: STJ
Processo: 1509996-46.2022.8.26.0302
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2176079 - SP (2024/0387646-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: L A DE O
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TATIANA MENDES SOARES BACHEGA - DEFENSORA
PÚBLICA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
TENTADO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. TRAUMA PSICOLÓGICO DA VÍTIMA.
TRIPLA REINCIDÊNCIA. AUMENTO EM 1/4. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. TENTATIVA.
DE REDUÇÃO.
.
QUANTUM
ITER CRIMINIS
ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do
28/08/2025
03/09/2025
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50210591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 20:17:50
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 983b4d21-f6d2-4cc7-bc85-d7406942e93f

RECURSO ESPECIAL No 2176079 - SP (2024/0387646-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: L A DE O
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TATIANA MENDES SOARES BACHEGA - DEFENSORA
PÚBLICA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
TENTADO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. TRAUMA PSICOLÓGICO DA VÍTIMA.
TRIPLA REINCIDÊNCIA. AUMENTO EM 1/4. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. TENTATIVA.
DE REDUÇÃO.
.
QUANTUM
ITER CRIMINIS
ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por
, com fundamento na
L A de O
alínea do permissivo constitucional, contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São
a
Paulo na Apelação Criminal n. 1509996-46.2022.8.26.0302, assim ementado (fl. 234):
ESTUPRO TENTADO CONTRA MENOR DE 18 ANOS. Materialidade e
autoria demonstradas. Firmes relatos da vítima. Negativa do réu isolada.
Condenação e pena mantidas.
Apelo desprovido.
Em suas razões, a defesa alega violação dos arts. 59,
, 61, I, e 14, II,
caput
todos do Código Penal, sustentando que:
a exasperação da pena-base em 1/6
(i)
baseou-se em consequências genéricas do crime, configurando
;
o
bis in idem
(ii)
aumento de 1/4 pela tripla reincidência carece de fundamentação adequada; e
a
(iii)
redução de 1/3 pela tentativa deveria ser de 2/3 ou, subsidiariamente 1/2,
considerando que o recorrente não chegou próximo da consumação do delito.
Requer seja reformada a decisão para reajustar a dosimetria, fixando a pena-
base no mínimo legal, reduzindo o
de aumento pela reincidência e
quantum
aumentando a fração de redução pela tentativa.
Documento eletrônico VDA48554010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/06/2025 03:14:58
Código de Controle do Documento: 651ac545-cc5f-4a27-8582-f3165279f008

Ofertadas contrarrazões (fls. 265/273), o Tribunal de origem admitiu o apelo
(fls. 276/277).
O Ministério Público Federal opinou, às fls. 287/293, pelo parcial
, nos termos da
conhecimento e, nessa extensão, pelo não provimento do recurso
seguinte ementa:
PARECER. RECURSO ESPECIAL. ART. 213, § 1o, C. C. ART. 14, II,
AMBOS
DO
CÓDIGO
PENAL.
ESTUPRO
TENTADO.
DOSIMETRIA.
CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA
DECLINADA. ARTIGO 61, I, DO CÓDIGO PENAL. TRIPLA REINCIDÊNCIA.
APLICAÇÃO EM 1/4. AUMENTO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA
ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO
PENAL. CRIME TENTADO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL. QUANTUM DE
REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE
DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é possível o incremento
da pena-base no que diz respeito à vetorial consequências do crime quando
apresentados elementos concretos relacionados ao trauma sofrido pela vítima,
como a duração prolongada dos efeitos do abalo psicológico, comprovada pelo
decurso de tempo do tratamento psicológico ou psiquiátrico e pela mudança de
comportamento.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, embora
ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação da
pena em razão da incidência das agravantes, o incremento da pena em fração
superior a 1/6 exige fundamentação concreta. No caso, a tripla reincidência do
paciente constitui motivação válida para a escolha do índice de aumento em 1/4, o
que afasta a intervenção excepcional desta Corte.
3. É certo que a alteração da conclusão acerca da proximidade da
consumação do crime demanda o exame aprofundado de provas e fatos,
providência incabível na instância especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL E,
NESSA EXTENSÃO, PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
É o relatório.
VOTO
De início, registro que a dosimetria da pena se insere no âmbito da
discricionariedade vinculada do julgador, que deve fundamentá-la com amparo nos
elementos concretos do crime e nas condições subjetivas do agente. O afastamento do
mínimo legal deve observar os critérios insertos no art. 59 do Código Penal, compondo-
se de oito circunstâncias judiciais, cuja valoração depende de motivação concreta, apta
a demonstrar grau de reprovabilidade que transborda do intrínseco no tipo. Este
Superior Tribunal assentou que as circunstâncias do crime correspondem aos dados
acidentais, secundários, relativos à infração penal, que não integram a estrutura do tipo
penal (AgRg no HC n. 925.471/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
).
4/10/2024
Na espécie, o Tribunal
consignou que
a quo
a básica foi acrescida de 1/6 e
fixada em 09 anos e 04 meses de reclusão, sob o fundamento de que “... a jovem
Documento eletrônico VDA48554010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/06/2025 03:14:58
Código de Controle do Documento: 651ac545-cc5f-4a27-8582-f3165279f008

relatou que
na segunda série do ensino médio porque tem
interrompeu os estudos
muito medo de sair à noite de casa e encontrar o investigado, já que o caminho para a
...” (fls. 178), o que deve ser
escola requer que se passe perto da residência dele
(fl. 236 - grifo nosso). Com efeito, conforme salientado pelo Magistrado de
mantido
primeiro grau, essa circunstância foi comprovada por laudo psicológico (fl. 178).
O entendimento perfilhado no acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência
deste Superior Tribunal de ser legítima a valoração negativa das consequências do
(REsp n.
crime, com base no trauma psicológico e emocional sofrido pela vítima
2.030.233/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
,
3/12/2024
DJEN de
), nada havendo a ser reparado.
20/12/2024
Quanto à alegada violação do art. 61, I, do Código Penal, este Superior
Tribunal consolidou o entendimento de que a multirreincidência constitui fundamento
idôneo ao aumento em fração superior a 1/6, patamar consagrado por este Tribunal
para casos de agravantes ou atenuantes (HC n. 808.438/RS, relatora Ministra Daniela
- (AgRg no REsp n.
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
)
5/11/2024
11/11/2024
2.166.213/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025
, DJEN de
).
10/3/2025
Em caso de tripla reincidência, admite-se a aplicação do índice de aumento
(HC n. 416.509/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
em 1/4
, DJe de
– grifo nosso) ou, até mesmo,
.
19/10/2017
25/10/2017
superior a essa fração
A propósito, confira-se: AgRg no HC n. 606.275/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC
20/10/2020
26/10/2020
n. 925.300/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgRg no HC n. 733.705/RJ, relator Ministro Jesuíno
6/8/2024
19/08/2024
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
,
16/8/2022
DJe de
.
23/8/2022
Isso porque o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de
aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes genéricas.
Diante disso, cabe ao magistrado sentenciante, de forma motivada, aplicar a fração
adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. No presente caso, o Juiz de primeiro grau, inclusive, fez menção
(fl. 178).
aos números dos processos geradores das reincidências do ora recorrente
Por fim, no que concerne à afirmada violação do art. 14, II, do Código Penal,
o recorrente sustenta que o crime não chegou próximo da consumação, razão pela
qual a fração de diminuição da pena deveria ser superior a 1/3. Contudo, no acórdão
recorrido, constou que o réu abordou a vítima e, diante da negativa em ficar com ele, a
Documento eletrônico VDA48554010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/06/2025 03:14:58
Código de Controle do Documento: 651ac545-cc5f-4a27-8582-f3165279f008

agrediu [com um soco],
, tapou sua boca e continuou com as
a jogou no chão
agressões. O crime somente não se consumou em razão da aproximação de terceiros
(fl. 237 – grifo nosso).
Como se vê, as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a
escolha da fração de 1/3, com base na análise do iter criminis percorrido. Reexaminar
essa questão demandaria análise fático-probatória, inviável em sede de recurso
(REsp n. 2.040.696/PA, relatora Ministra
especial, conforme a Súmula 7 do STJ
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
3/12/2024
23/12/2024
Ante o exposto,
do recurso especial e, nessa
conheço parcialmente
extensão,
-lhe
.
nego
provimento
Documento eletrônico VDA48554010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/06/2025 03:14:58
Código de Controle do Documento: 651ac545-cc5f-4a27-8582-f3165279f008

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.176.079 / SP
Número Registro: 2024/0387646-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15099964620228260302 22975292022 2297529772022060219
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L A DE O
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TATIANA MENDES SOARES BACHEGA - DEFENSORA PÚBLICA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:35:49
Código de Controle do Documento: 2e7467bf-7ab4-4706-9963-6c7d1501bbf0